Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPORTAMENTO AGRESSIVO. ATOS DE VIOLÊNCIA. IMPACTOS NEGATIVOS NOS FILHOS. GUARDA UNILATERAL PATERNA. INTERFERÊNCIA NOCIVA NA FORMAÇÃO PSICOLÓGICA. PREJUÍZO DO VÍNCULO MATERNO-FILIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. De acordo com o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”.
3. O caderno processual demonstra que existe um comportamento agressivo da genitora em relação às crianças, circunstância que as impacta negativamente, além de haver prova de ter a filha mais velha vivenciado atos de violência física, de modo que a guarda unilateral atribuída ao genitor garante o superior interesse dos filhos.
4. A Lei no 12.318/2010 regulamentou a chamada alienação parental, a qual, nos termos do art. 2o, é caracterizada pela interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tenha o menor sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para repudiar um dos genitores ou causando prejuízo ao vínculo existente entre eles.
5. A alienação parental é caracterizada pela análise sistémica de condutas e atitudes equivocadas e reiteradas, com consequências graves nas crianças e adolescentes, que são pessoas em formação, mais vulneráveis e mais influenciadas por aquilo que é dito e sugestionado por outro.
6. Ausente prova dessa conduta sistêmica perpetrada pelo genitor, a alegação de alienação parental atribuída a ele deve ser afastada.
7. Apelação conhecida e não provida.